Tribunal: CARF
Processo: 11070.721528/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/01/2008
MULTA REGULAMENTAR. IMPORTAÇÃO IRREGULAR.
O art. 689 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009), com matriz legal no art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e no art. 23 e § 1o do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, estabelece que se aplica a pena de perdimento, por configurar dano ao Erário, à mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no País se não foi feita prova de sua importação regular.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.721528/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.058 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
AIRTON ANTONIO WARMBIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/01/2008
MULTA REGULAMENTAR. IMPORTAÇÃO IRREGULAR.
O art. 689 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009), com matriz
legal no art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e no art. 23 e § 1o do Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, com redação dada pela Lei no 10.637, de 2002,
estabelece que se aplica a pena de perdimento, por configurar dano ao Erário, à
mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada ou em circulação comercial
no País se não foi feita prova de sua importação regular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721528/2012-51
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.058 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721528/2012-51

“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de R$
3.381,00 a título de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria
estrangeira introduzida clandestinamente, em face da impossibilidade de sua
apreensão, relativa a 245 volumes de sementes de girassol suprimidas do local em que
depositadas. Cientificado, em 03/08/2012 (fl. 36), sexta-feira, o interessado, por
intermédio de procurador (fl. 77), apresentou, tempestivamente (fls. 67 e 87),
impugnação (fls. 67/76), instruída com documentos (fls. 77/86), a seguir resumida.
Questiona sua condição como fiel depositário das mercadorias de que trata o
lançamento, negando ter firmado documento dessa natureza ou ter atribuído a
ADRIANO VICARI poderes específicos para lhe representar com esse fim. Cita
jurisprudência e argui nulidade do ato de nomeação, por ter ocorrido por presunção ou
sem a forma legal.
Esclarece que, do dia 20 ao dia 28 de junho de 2012, encontrava-se em Rosário de La
Fronteira, província de Salta, Argentina, como diz comprovarem documentos que
relaciona. Acrescenta, quanto aos demais familiares, que seu filho foi internado em 22
de junho de 2006 [sic] para cirurgia de urgência, obtendo alta em 27/06/2012, sendo
acompanhado de sua mãe (esposa do autuado). Considera, assim, restar demonstrado
que haveria impossibilidade material de estar e ter ciência dos fatos e acontecimentos,
nada podendo lhe ser imputado.
Sustenta que, se o legislador introduziu o dolo e a culpa na descrição da conduta, deve o
fisco provar que o autuado a praticou nos termos em que delineada. Invoca o art. 5o, LV,
da Constituição Federal, reclamando a necessidade de decisão definitiva como
pressupostos para o cumprimento de obrigação tributária.
Alega a inconstitucionalidade das sanções, suscitando imporem restrições ao direito de
propriedade e de liberdade, de garantia do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, da garantia da livre iniciativa e da garantia do livre exercício de qualquer
atividade econômica.
Alternativamente, requer diligência para apurar as informações prestadas.
É o relatório”.
A DRJ julgou improcedente a impugnação. Destaco do voto condutor:
“O art. 689 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009), com matriz legal
no art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e no art. 23 e § 1o do Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, com redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, estabelece que se aplica a pena
de perdimento, por configurar dano ao Erário, à mercadoria estrangeira exposta à
venda, depositada ou em circulação comercial no País se não foi feita prova de sua
importação regular. Trata-se de infração de natureza objetiva, que independente da
intenção do agente que a pratica, não sendo necessário para sua caracterização a
demonstração de dolo ou culpa.
No caso em questão, está devidamente caracterizado que a mercadoria encontrada na
propriedade do autuado, consistente em 450 sacas de sementes de girassol, era de
procedência estrangeira (fls. 31/32).
(...)
Os fatos demonstram essas circunstâncias: conforme boletim de ocorrência da
Secretaria de Segurança Pública, à fl. 11, em porto de acesso ao Rio Uruguai, em
24/06/2012, às 21:20hrs, na propriedade de AIRTON A. WARMBIER, verificou-se a
existência de caminhão com sacas de sementes de girassol, com indícios (grãos na
margem até o caminhão e rastros de pessoas) de que a carga havia sido trazida da
Argentina pelo rio; constatou-se que os rastros do caminhão até o porto partiam de um
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.058 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721528/2012-51

galpão localizado a 300 metros da margem, no qual foram localizadas diversas sacas do
mesmo grão, com a mesma embalagem; no momento da verificação da carga,
apresentou-se no local VALDIR PARREIRA, dizendo-se dono do caminhão e que o
teria emprestado a AIRTON; também apresentou-se ADRIANO VICARI, dizendo-se
empregado de AIRTON e que teria a função de manejo e plantio das terras. Consta do
boletim de ocorrência que as sacas foram empilhadas e contadas no galpão, perfazendo
o total de 450 sacas.
(...)
Os pressupostos legais da pena de perda da mercadoria, na forma prevista pelo art. 105,
X, do Decreto-Lei no 37, de 1966, estão presentes em face de a mercadoria de
procedência estrangeira, sem prova de importação regular, encontrar-se depositada na
propriedade do autuado. Essa circunstância independe da presença física da pessoa do
autuado no momento da constatação dos fatos, destacando-se, ademais, que o relato das
testemunhas (proprietário do caminhão e de seu empregado) evidencia que as
mercadorias lhe pertenceriam.
Por conseguinte, em face da ausência de 245 sacas de sementes de girassol, é sujeito
passivo da multa substitutiva o proprietário do local em que as mercadorias
encontravam-se depositadas, a despeito do valor que o impugnante pretende conferir ao
Termo de Apreensão e Nomeação de Fiel Depositário, que estava em seu nome, mas
que havia sido subscrito por seu empregado.”
O contribuinte foi cientificado da decisão em 31 de janeiro de 2020 e apresentou
recurso em 21 de fevereiro de 2020, reiterando os argumentos da impugnação, sobretudo no que
concerne a ausência de vinculação tanto com VALDIR PARREIRA como com ADRIANO
VICARI.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração com imputação de multa contra o
então proprietário do galpão onde foi localizada a mercadoria, dada a guarda de Adriano Vicari
como fiel depositório, supostamente em nome do Recorrente:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.058 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721528/2012-51

O Recorrente no presente recurso reiterar os termos da impugnação, reiterando o
fato de ter comprovado não estar em sua propriedade no período em que ocorrera a infração bem
como não ter nenhuma vinculação com o depositário fiel Adriano Vicari e o proprietário do
caminhão VALDIR PARREIRA.
Dispõe o art. 105, X, do Dec no 37/66:
“Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
(...)
X- estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no país, se não
for feita prova de sua importação regular;”
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal.
Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à
incidência da multa objeto da autuação. A aplicação da penalidade independe da intenção do
agente, sendo que a responsabilidade por infrações desta natureza é objetiva, no caso pelo fato de
o Recorrente ser o proprietário do galpão. A despeito da prova produzida pelo Recorrente que
comprova sua ausência da propriedade no período, fato é que não apresentou prova sobre a
ausência de titularidade da mercadoria apreendida, sendo, a partir daí reconhecido o vínculo e o
cabimento da multa.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.058 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721528/2012-51

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital